Tribunal: TJSP
Processo: 2228376-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
*AGRAVO INTERNO – Interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu prazo para o recolhimento das custas – Agravante que não se enquadra no conceito de hipossuficiente que a Lei visa proteger – Decisão mantida – Fixação de multa em 1% sobre o valor atualizado da causa – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2228376-17.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jaboticabal, em que é agravante
CCM CONSTRUÇÕES METALICAS CALDEIRARIA E EQUIPAMENTOS
LTDA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 6 de março de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2228376-17.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 36883 - Cássia/Fabiane
2
VOTO No: 36883
AG.INT.: 2228376-17.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: JABOTICABAL
AGTE. : CCM CONSTRUÇÕES METÁLICAS CALDEIRARIA E
EQUIPAMENTOS LTDA.
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
*AGRAVO INTERNO Interposto contra decisão que
indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu prazo para
o recolhimento das custas
Agravante que não se
enquadra no conceito de hipossuficiente que a Lei visa
proteger Decisão mantida Fixação de multa em 1%
sobre o valor atualizado da causa Recurso improvido.*
Cuida-se de Agravo Interno interposto contra a r.
decisão monocrática proferida por este Relator que, nos autos de agravo
de instrumento, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela
recorrente e concedeu prazo para recolhimento do preparo.
Sustenta que anexou documentos que comprovam
que não possui condições de efetuar o pagamento das custas, fazendo jus
a gratuidade. Busca a reforma do decisum.
Cumprido o disposto no artigo 1.021, §2o, do CPC,
retornaram os autos.
É o relatório.
A recorrente interpôs agravo de instrumento contra
decisão proferida na execução promovida pelo Banco do Brasil.
Foi proferido despacho por este Relator nos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2228376-17.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 36883 - Cássia/Fabiane
3
termos:
“Trata-se de pessoa jurídica com fins lucrativos e
pessoas físicas, sendo certo que, da análise dos autos, não se
vislumbra a existência de elementos suficientes para
corroborar as alegações de hipossuficiência.
Com efeito, em que pese o prejuízo acumulado em
2018, não há dúvidas que a empresa possui bens e encontra-
se ativa.
Ademais, deve ficar claro que inadimplência não se
presta a apoiar pedido de justiça gratuita e, se é que a
empresa realmente não tem condições de arcar com as
despesas processuais, está em situação que, no mínimo, não
lhe permite permanecer no comércio.
Vale anotar, ainda, que não há provas de sua
falência e, não se pode olvidar, que em se tratando de
empresa com fins lucrativos, o estado de insolvência é
requisito para formular pedido de recuperação judicial ou
extrajudicial, ou a própria falência.
Assim sendo, indefiro o pedido de justiça gratuita.
Dessa forma, proceda a recorrente, em cinco dias, o
depósito das custas de preparo, sob pena de deserção.”
E, agora, a recorrente interpôs o presente agravo
interno, insistindo que não possui condições de arcar com as custas do
processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2228376-17.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 36883 - Cássia/Fabiane
4
Ocorre que, como já mencionado, inadimplência não
se presta a apoiar pedido de justiça gratuita.
Aliás, não se deve perder de vista que a assistência
judiciária foi criada para possibilitar o acesso dos necessitados à Justiça,
enquadrando-se nesta categoria aqueles que vivem com parcos recursos,
como por exemplo, uma aposentadoria do INSS.
Também é preciso lembrar daquelas pessoas físicas e
jurídicas que passam por dificuldades, mas pagam seus credores e as
custas do processo, ou, quando não conseguem, cumprem a lei e pedem
recuperação ou auto falência.
A retidão desses comerciantes e industriais não pode
ser desprestigiada, presenteando-se a agravante com a isenção de custas.
Ora, se é que realmente não possuem condições de
arcar com o pagamento das despesas processuais, está em situação que,
no mínimo, não lhes permite permanecer no comércio.
Em suma, a documentação anexada não deixa
dúvidas de que a recorrente não se se enquadra no conceito de
hipossuficiente que a lei visa proteger, logo, o indeferimento do pedido
era mesmo de rigor.
Por fim, observo que legislador buscando resguardar
a seriedade e evitar a proliferação de recursos meramente protelatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2228376-17.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 36883 - Cássia/Fabiane
5
ou temerários, como o caso ora analisado, no artigo 1.021, § 4o, do
NCPC, possibilitou a aplicação de multa, que deve ser fixada em 1%
(um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto, proponho à Turma Julgadora que
negue provimento ao recurso, com a imposição de multa no valor acima.
SOUZA LOPES
Relator